Tribunal: TJDFT
Processo: 0747688-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KERGINALDO DUTRA DINIZ e F&amp;A COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA-EPP, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou alegação de excesso de execução. Na origem, processa-se execução por quantia certa, ajuizada por JUCELINO LIMA SOARES e lastreada em contrato de locação pelo período de abril a julho de 2020, acrescidos de juros moratórios e compensatórios, parcela do IPTU proporcional e multa de 10% (dez por cento). Em sede de embargos à execução, o juízo julgou parcialmente procedente o pedido, para limitar a cobrança de aluguel a 05/06/2020 e excluir os juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, mantendo-se tão somente os juros moratórios. Não obstante, prevalece dissenso quanto ao valor do aluguel devido pelos meses de abril e junho (proporcional). O credor sustenta que o aluguel relativo ao mês de abril é de R$28.501,41 e pelo mês de junho de R$27.551,36. A seu turno, os devedores sustentaram que o aluguel de abril corresponderia a R$15.000,00 e o residual do mês de junho seria de R$4.750,23. Há controvérsia ainda quanto aos honorários advocatícios fixados em sede de embargos à execução. Pela decisão agravada, o juízo acolheu em parte a impugnação e tão somente para retificar o índice de correção monetária. Nas razões recursais, os devedores repristinaram a alegação de excesso de execução e lastreada em sua interpretação da sentença proferida em sede de embargos à execução. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada e determinar o ajuste no cálculo exequendo, a fim de considerar o aluguel de abril de 2020 o valor de R$ 15.000,00, em 3 parcelas de R$5.000,00 cada, bem como para limitar a cobrança do aluguel vencido em 06.06.2025, correspondente a 5 dias de junho à R$4.750,23; e; ainda, para reconhecer que os honorários sucumbenciais foram redistribuídos pela sentença dos embargos à execução em 70% para os agravantes e 30% para o agravado”. Preparo regular sob ID 77894866. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Consta no ID 240523137 cópia da sentença proferida nos autos dos embargos à execução (0705481-59.2022.8.07.0001), que acolheram parcialmente os pedidos da para executada para: (a) limitar a cobrança dos valores em execução até 05/06/2020, término do contrato de locação, excluindo-se a cobrança de valores após essa data; (b) excluir os juros compensatórios de 1% ao mês, mantidos, a tal título, apenas os moratórios; (c) determinar o recálculo do débito para prosseguimento da execução, observados os parâmetros acima. Na petição de ID 240523134 a parte exequente alega que a dívida atualizada, utilizado como termo final o dia 05/06/2020, sem inclusão de juros compensatórios de 1% (um por cento) e abatido o valor pago voluntariamente pelos executados (IDs no 133852101 e no 149926612), equivale a R$183.285,97 (cento e oitenta e três mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos), conforme planilhas de cálculo anexas. Na petição de ID 248094857 a parte executada alega que a sentença dos embargos acolheu parcialmente os pedidos. Que devem ser atualizados, R$ 15.000,00 referente ao aluguel de abril, em três parcelas de cinco mil cada, com vencimento em 06.04.20, 06.05.20 e 06.06.20; R$ 28.501,41 referente ao aluguel de maio, vencido em 06.05.2020 e R$ R$ 4.750,23, referente ao aluguel proporcional de junho/2020, vencido em 06.06.2020. Que sobre esses valores devem incidir multa de 10%, correção monetária pelo INPC, juros de 1% desde cada vencimento, nos termos da cláusula quinta, parágrafo terceiro, do contrato, e honorários de 7% em favor do patrono do exequente. Que Devem também ser abatidos os 4 depósitos judiciais realizados pelos executados nos autos, 1o depósito - R$ 42.056,79 em 15.08.2022; 2o depósito - R$ 21.336,66 em 26.06.2025; 3o depósito - R$ 7.694,00 em 28.07.2025, e; 4o depósito - R$ 7.868,28 em 25.08.2025. Que o saldo devedor em 15.08.2022 = R$ 46.270,43. Na petição de ID 249305568 a parte exequente alega que os executados alteraram a realidade dos fatos ao aduzirem que o aluguel relacionado ao mês de abril/2020 teria sido repactuado para R$15.000,00. Isso porque, a sentença de ID no 240523137 bem pontuou que “o aluguel era de R$15.000,00 se pago no prazo estipulado, mas de R$28.501,41 se houvesse atraso” (ID no 240523137, fl. 3). Que diante do inadimplemento dos executados, não lhes socorre a pretensão de adimplir aluguel com desconto, o que foi refutado pela referida sentença. Que são valores originários: R$28.501,51: aluguel vencido em 06/04/2020; R$28.501,51: aluguel vencido em 06/05/2020; R$27.551,36: aluguel proporcional vencido em 05/06/2020; R$43,49: IPTU/TLP proporcional vencido em 03/07/2020. Tais prestações devem, ainda, ser acrescidas de multa contratual de 10% (dez por cento), honorários advocatícios de 10% (dez por cento) — vide decisão de ID 72940705 — e do devido ressarcimento das custas processuais iniciais (ID 72864828). Que, abatidos os valores já depositados, R$42.056,79 (ID 133852101); R$21.336,66 (ID 248094863); R$7.694,00 (ID 248094867); e R$7.868,28 (ID 248094869), o débito foi redimensionado para R$152.016,00, sendo que esse valor remanescente, atualizado até a presente data, perfaz R$ 153.536,16. É a síntese do necessário. Decido. É incontroverso que houve 4 depósitos nos autos: 1o depósito - R$ 42.056,79 em 15.08.2022; 2o depósito - R$ 21.336,66 em 26.06.2025; 3o depósito - R$ 7.694,00 em 28.07.2025, e; 4o depósito - R$ 7.868,28 em 25.08.2025. Também é incontroverso que sobre o débito deve incidir multa de 10 e juros moratórios de 1% desde cada vencimento. A controvérsia está em saber: se os honorários advocatícios são de 10% ou de 7%; o valor referente ao aluguel de abril (R$ 15.000,00 ou R$28.501,51); e se a correção monetária deve ser pelo INPC ou IPCA. Assiste razão à parte exequente. Conforme pontuado na sentença de ID 240523137, o valor de R$ 15.000,00, a título de aluguel, seria apenas em caso de pagamento em dia. Veja: As partes litigam sobre o valor do aluguel. Os embargantes afirmam que era de R$ 15.000,00 mensais, enquanto os embargados afirmam que era de R$ 28.501,41. O último aditivo contratual (id. 116056651) é claro quanto ao valor do aluguel mensal: R$ 28.501,41. Sobre esse valor era concedido um desconto pontualidade de R$ 5.700,28. Além disso, para os primeiros doze meses, foi concedido um desconto adicional de R$ 7.801,13, se houvesse pagamento em dia. Assim, o aluguel era de R$ 15.000,00 se pago no prazo estipulado, mas de R$ 28.501,41 se houvesse atraso. Dessa forma, uma vez que o pagamento não foi realizado dentro do prazo, não pode ser considerado o desconto, sendo devido, portanto, o valor de R$ 28.501,41. Quanto aos honorários advocatícios, também assiste razão ao exequente. Verifica-se dos autos que a decisão de ID 72940705 fixou honorários em 10% do valor atualizado do débito, bem como ao pagamento das custas (item 1). Esclareça-se à parte executada que a condenação, nos autos dos embargos à execução, de 70% das custas pela parte executada e 30% pela parte exequente, diz respeito apenas àquele feito, não repercutindo nestes autos. De análise do contrato de ID 72864814 e aditivo de ID 72864816 verifica-se que foi prevista a aplicação do IGPM apenas para fins de reajuste anual dos alugueis, não havendo estipulação para o caso de correção monetária em caso de inadimplemento. Dessa forma, deve-se aplicar ao presente caso a correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a perda do valor da moeda. No mesmo sentido entende o TJDFT, vejamos: (...) Dessa forma, não é possível considerar como correto o cálculo apresentado pela parte executada, uma vez que considerou o valor do aluguel de abril como sendo de R$ 15.000,00 e honorários advocatícios em 7%, além de não incluir o valor das custas processuais. Também não é possível considerar como correto o cálculo apresentado pela parte exequente, uma vez que utilizou o IPCA. Pelo exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação da parte executada e determino que a correção monetária dos valores observe o INPC, o valor do aluguel de abril de 2020 é de R$ 28.501,41, os honorários advocatícios são de 10% do valor atualizado do débito e deve incidir o valor das custas processuais.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A divergência quanto ao montante devidos é matéria afeta ao mérito recursal e deve ser relegada ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa. No atual estágio, impõe-se resguardar as partes de eventual dano grave, de difícil ou impossível reparação. A diferença entre o débito reconhecido pelos agravantes e aquele apontado pelos exequentes é elevada e eventual alienação de patrimônio antes de assentadas as bases da dívida poderá causar dano irreversível. Lado outro, a execução já se encontra garantida por penhora, o que resguarda o agravado de eventuais prejuízos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar a suspensão de atos expropriatórios e pagamentos ao credor por valores além daqueles já reconhecidos pelos executados e até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator